Tribunal: TJBA
Processo: 0004728-67.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0004728-67.2003.8.05.0001 Apelante: Elmo Santos Souza Defensora Pública: Fernanda Nunes Morais da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. CONHECIDO O APELO E DECLARADA, EX OFFICIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por ELMO SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que, em 28/07/2002, no bairro Bom Juá, nesta Capital, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel Oliveira Santos, causando-lhe a morte. A denúncia foi recebida em 20/02/2003; houve decisão de pronúncia em 11/02/2008; e o acórdão confirmatório da pronúncia foi proferido em 22/05/2024. A defesa sustentou nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos regularmente verificados, bem como a eventual incidência de causa suspensiva em razão de incidente de insanidade mental. III. Razões de decidir 1. Após a sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Fixada a reprimenda em 06 anos e 08 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal. 2. Entre a decisão de pronúncia (11/02/2008) e o acórdão que a confirmou (22/05/2024) transcorreu lapso superior a 12 (anos), sem a ocorrência de causa legal de suspensão do prazo prescricional. 3. A instauração de incidente de insanidade mental não configura causa suspensiva da prescrição, por ausência de previsão legal específica, não se enquadrando na hipótese do art. 116, I, do Código Penal, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o exame das demais teses recursais. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido, reconhecendo-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do apelante. Tese de julgamento: “1. Após a sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. A instauração de incidente de insanidade mental não suspende o curso do prazo prescricional, por ausência de previsão legal expressa.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 116, I; 117; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.904.590/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.10.2021; TJBA, Apelação nº 0306402-89.2012.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 03.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004728-67.2003.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER do apelo e, DE OFÍCIO, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)